Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO CRIMINAL AVULSA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Petição Autônoma, perante a segunda instância, que requer a revogação das medidas cautelares imposta aos investigados pela 1a Turma Criminal, por ocasião da concessão da ordem de Habeas Corpus n. 0717594-77.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição em análise deve ter o seu seguimento negado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instância recursal que, por ocasião do julgamento de Habeas Corpus, revogou prisão temporária e deferiu medidas cautelares diversas da prisão não tem competência para processar e julgar pedido embasado em novo contexto fático de revogação das medidas cautelares deferidas.
4. Verificado novo contexto fático que autoriza a revogação de medidas cautelares outrora deferidas, cabível o protocolo da petição para a revogação na instância com competência originária para processar o feito e não perante a instância recursal.
5. Constatado o protocolo de petição perante a instância recursal cuja competência para processar e julgar é da instância originária, cabível a negativa de seguimento.
IV. DISPOSITIVO
4. Petição criminal não conhecida.